Tribunal: CARF
Processo: 10880.972422/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972422/2016-40
RESOLUÇÃO
1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique se os documentos
constantes aos autos respaldam o direito creditório vindicado, elaborando Parecer conclusivo de
acordo com as alegações, documentos juntados aos autos e outros que entender necessários, nos
termos do voto do redator designado, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
(relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, que rejeitaram a
proposta de diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Aílton Neves da Silva.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente e redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 29076.87073.270513.1.3.02-1084 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), o Contribuinte
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
2
intenta compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2009, no valor original de R$ 117.198,10.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 116622368,
emitido em 04/08/2016, resolveu por não homologar a compensação declarada no referido
PER/DCOMP, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento eletrônico de
validação do crédito (R$ 0,00). De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as
seguintes parcelas:
 IR Exterior: R$ 47.355.056,30
 Retenções na Fonte: R$ 118.408,97
 Estimativas compensadas com SNPA: R$ 4.501.668,70
 Demais estimativas compensadas: R$ 1.369.223,19
O despacho decisório fez os seguintes apontamentos:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-57.726 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
3
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação. Entretanto, não ocorrendo a
homologação, considera-se que o crédito nunca fora extinto, particularidade
inerente à condição resolutória.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA E DO PAGAMENTO.
A pessoa jurídica poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do
imposto pago no exterior sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de
capital, para reduzir o Imposto de Renda/Contribuição Social devidos no país,
desde que comprove a efetiva incidência e o pagamento da referida parcela.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte somente poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome e desde que a
receita correspondente tenha sido oferecida à tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na manifestação de inconformidade devem vir
acompanhadas das provas documentais correspondentes, sob risco de impedir
sua apreciação pelo julgador administrativo.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado da decisão em 22/01/2018 (fls. 738) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 20.02.2018 (fls. 740 e 758/791) apresentando os seguintes argumentos:
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
4
1) Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão da DRJ:
 o despacho decisório não indicou os fundamentos e dos critérios que
levaram a D. Autoridade Fiscal à não confirmação da parcela do saldo
negativo de IRPJ apurada pela Recorrente composta pelo Imposto de
Renda pago no Exterior pela controlada da Recorrente e tal fato
prejudicou a defesa. A falta de fundamentação do despacho decisório fez
com que a Recorrente se visse obrigada a apresentar com a Manifestação
de Inconformidade todos os documentos já disponibilizados à
fiscalização, o que é totalmente contrário aos princípios da efetividade e
eficiência no processo administrativo;
 DRJ/REC, seguindo a estratégia do despacho decisório, também se recusa
a analisar o cumprimento pela Recorrente dos requisitos para a
compensação do Imposto de Renda pago no Exterior, deixando de
analisar os comprovantes de recolhimento por esse não terem sido
consularizados – quando na verdade foram – e, com tal entendimento
sumariamente deixou de analisar o cumprimento dos demais requisitos
sob o entendimento de “restar prejudicada a análise”.
2) Parcela do Crédito Decorrente de IR Pago no Exterior:
 A decisão recorrida ignorou os documentos apresentados no curso da
fiscalização e novamente apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que são
justamente os comprovantes de recolhimento anual e por estimativa do
Imposto de Renda pago no Exterior (docs. 12 e 13 da Manifestação de
Inconformidade) e o instrumento de consularização dos referidos
comprovantes de
recolhimento
(doc.
14
da
Manifestação de
Inconformidade).
 Em atenção ao artigo 26, § 3o, da Lei 9.249/95, a Recorrente apresentou
planilha de conversão do imposto de renda pago no exterior,
discriminando o cálculo por comprovante entregue.
 Em conformidade com o artigo 25, §§ 1o a 6o, da Lei 9.249/95, e artigo 6o,
§§ 1o a 7o, da IN 213/02, a Recorrente apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa-Jurídica (“DIPJ”) 2010,
referente ao ano-calendário 2009, na qual informa a adição dos lucros
apurados pela GOODYEAR VENEZUELA (doc. 17 da Manifestação de
Inconformidade).
3) Das Retenções na Fonte:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
5
 Essas retenções de IR que lastreiam parte do crédito de IRPJ decorrem (i)
de pagamentos recebidos pela Recorrente como contraprestação de
serviços prestados a seus diversos clientes (parcelas reconhecidas); e (ii)
de levantamento de parcelas de precatórios judiciais atrelados a dois
processos judiciais.
 Para comprovação da retenção do IRRF, a Recorrente juntou com a
Manifestação de Inconformidade cópias dos alvarás de levantamento,
autorização para retenção na fonte correspondente a 3% do valor
recebido, além de comprovante de transferência bancária que demonstra
o valor líquido recebido pela Recorrente, no qual consta o desconto
correspondente ao valor IRRF (docs. 20 e 21 da Manifestação de
Inconformidade). Ao contrário do que dispôs a decisão recorrida,
portanto, as retenções na fonte foram devidamente comprovadas.
4) Das Estimativas Compensadas de IRPJ: a compensação informada na
DCOMP no 29076.87073.270513.1.3.02-1084 (objeto deste processo
administrativo) não foi homologada em razão da não homologação, ou
homologação
parcial,
das
seguintes
DCOMPs:
(i)
no
07905.46668.201009.1.7.03-2320, (ii) no 37166.14191.201009.1.7.02-8052,
(iii)
no
15465.35152.271010.1.7.02-2046,
(iv)
no
11878.55097.281009.1.3.03-3527, (v) no 12587.83861.281009.1.3.02-8034,
(vi)
no
07842.43866.271109.1.3.02-0005,
e
(vii)
no
33108.86503.271109.1.3.04-5589. 81. Ainda que referidas compensações
tivessem sido definitivamente não homologadas na esfera administrativa (o
que não é o caso), mesmo assim deveriam ser consideradas para fins de
composição do saldo negativo do período, já que o respectivo crédito
tributário será exigido do contribuinte, quiçá judicialmente, e esse crédito
tributário será necessariamente extinto (voluntária ou forçadamente),
recompondo o saldo negativo.
5) Subsidiariamente e exclusivamente no que se refere à parcela do crédito
que tem origem nas estimativas compensadas pela Recorrente, caso não
sejam acolhidas as razões de mérito ora apresentadas, requer-se seja
determinado o sobrestamento deste processo até o julgamento definitivo
dos processos administrativos no 10880-959.226/2013-37 e no 10880-
959.227/2013-81, como forma de evitar a cobrança em duplicidade dos
valores em questão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
6
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do Recurso
Compulsando os autos, entendo que o processo encontra-se pronto para
julgamento, sendo desnecessária qualquer diligência, no entanto a Turma entendeu de maneira
diversa e no qual restei vencida, assim convertendo o feito em diligência.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aílton Neves da Silva, redator designado

Inobstante o bem articulado voto da I. Conselheira relatora, peço vênia para dela
divergir, por entender que o processo não está maduro para julgamento, devendo o mesmo ser
convertido em diligência pelos motivos explicitados na sequência.
Como relatado alhures, a Recorrente, no mês de dezembro de 2009, no cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa da DIPJ/2010, fez uso de R$ 47.355.056,30, descrito
como
Imposto Pago no Exterior s/Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (linha 08, da
Ficha 11) para reduzir o imposto de renda a pagar (linha 12, da Ficha 11).
O Acórdão recorrido não reconheceu a compensação pretendida, indeferindo o
pleito por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito na forma do art. 170 do CTN e,
ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96.
A propósito, convém esclarecer que a decisão recorrida se valeu do art.26 da Lei no
9.249, de 1995, art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002,
para concluir, com base nesse arcabouço normativo, que a compensação de imposto pago no
exterior sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas e receitas auferidas estaria condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
7
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo
se comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o, II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado
no Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95);
e e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no
9.430/96).
Em síntese, o pleito foi julgado improcedente por insuficiência de comprovação do
pretenso crédito, como mostram os excertos seguintes da decisão recorrida (destaques deste
relator):
Quanto à apresentação de documento de arrecadação nas condições do item "b"
acima, considero a condição não plenamente atendida.
Primeiramente,
examinando-se
a
documentação
trazida
pela
contribuinte(comprovantes de "Impuesto sobre la renta otras personas jurídicas"
nos
0990923237,
0990923236,
0990923235,
0990923234,
0990923233,
09900006401,
1090703205,
retirado
no
sítio
http://contribuyente.seniat.gob.ve/formapago/obtFormaForma.do?id=47726978
&nroDoc, - fls. 162/168), constata-se que representam possivelmente
documentos de arrecadação(parcelas de 01 a 06), do imposto venezuelano
(IMPUESTO SOBRE LA RENTA OTRAS PERSONAS JURIDICAS), identificando C.A
GOODYEAR DE VENEZUELA como contribuinte, todos referentes ao período
01/01/2009 a 31/12/2009, totalizando 26.809.837,18 bolivares venezuelanos,
12.469.684,23 Dólares americanos e, consequentemente, R$ 23.124.871,72, com
validação efetuada pelo terminal do banco receptor, apenas. Os únicos
documentos, além dos próprios comprovantes apresentados e o demonstrativo
de folha 189 elaborado pela própria interessada a respaldarem o pleito são: i) A
Autenticação das cópias "Notaria Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado
Miranda (fls. 178 a 188); e ii) A tradução realizada pela tradutora pública Luciana
Rossi (fls. 346 a 396), identificado por ela como "um documento em idioma
espanhol com a seguinte identificação 'INFORME DE LOS CONTADORES PÚBLICOS
INDEPENDIENTES Y ESTADOS FINANCEIROS' ". Não se observa, inclusive,
conforme afirmado na própria manifestação, a apresentação dos comprovantes
de pagamento do IR no exterior, devidamente consularizados.
Ex.:
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
8

Sobre o restante do Imposto Pago no Exterior s/Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital, totalizando R$ 24.230.184,58 (R$ 47.355.056,30 - R$ 23.124.871,72), não
foi apresentado nem mesmo o respectivo documento de arrecadação.
Quanto à observância das demais condições, ressalto, desde já, restar
prejudicada a análise, pelo não atendimento da condição anterior, fazendo-se
necessário destacar que o documento de folhas (346 a 396), por si só, não
representa4 "as demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos
no exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada",
consoante estatuído pelo art. 16 da Lei no 9.430/96(item "e", acima).
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
9
Logo, a teor do art. 170 do CTN e, ainda, art. 16, §2° inciso II da Lei n° 9.430/96, a
interessada não comprovou que é detentora de um crédito contra a Fazenda
Pública, não podendo utilizá-lo para compensação com débitos próprios.
Como se observa dos destaques do voto condutor do acórdão recorrido, o
diagnóstico de insuficiência probatória foi calcado especificamente na falta de apresentação, pelo
ora Recorrente, dos comprovantes de pagamento do IR no exterior devidamente consularizados,
do que restou prejudicado o exame do cumprimento dos demais requisitos autorizadores da
compensação de imposto pago no exterior sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital auferidos
por filiais, sucursais, controladas e coligadas e receitas auferidas.
Por outro lado, o Recorrente afirma que a decisão recorrida simplesmente ignorou
os documentos apresentados no curso da fiscalização e novamente apresentados com a
Manifestação de Inconformidade, mais especificamente os documentos 12 a 14, que são
justamente os comprovantes de recolhimento anual e por estimativa do Imposto de Renda pago
no Exterior (docs. 12 e 13 da Manifestação de Inconformidade) e o instrumento de consularização
dos referidos comprovantes de recolhimento (doc. 14 da Manifestação de Inconformidade).
Pois bem, compulsando os mencionados documentos e analisando o procedimento
adotado pelo Recorrente para sua autenticação, entendo que, a priori, não há como reconhecê-los
como documentos de arrecadação de IR consularizados na forma exigida pela legislação para fins
de compensação tributária. Entretanto, também não se pode deixar de reconhecer o esforço do
Recorrente para comprovação da legitimidade e idoneidade deles, especialmente quando os
submete à tradução juramentada e à autenticação por tabelião público do Município Chacao do
Estado de Miranda (VEN).
Outra dúvida é se o procedimento adotado pelo Recorrente caracteriza o
“apostilamento” de que cuida o Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, o qual estabelece que
os documentos emitidos em um país signatário da Convenção da Haia (da qual Brasil e Venezuela
fazem parte) sejam submetidos àquele sistema para serem considerados válidos no exterior.
Desse modo, se os documentos de arrecadação colacionados aos autos forem considerados
apostilados na forma do Decreto no 8.660/2016, penso que restará reconhecida sua idoneidade
para fins de comprovação da arrecadação da parcela do imposto sobre a renda incidente no
exterior objeto da compensação pretendida.
Face ao exposto, considerando que não foram aferidos nem pela Unidade de
Origem nem pelo acórdão recorrido o cumprimento dos requisitos “b” a “d", mencionados linhas
acima para efeito de validação da compensação vindicada, entendo que a conversão do
julgamento em diligência é a melhor solução para o caso, a fim de que aquela unidade: a)
apresente manifestação primária sobre a regularidade ou não do procedimento de consularização
dos pretensos documentos de arrecadação apresentados pelo Recorrente; b) ateste a idoneidade
e validade de um possível procedimento de apostilamento dos supostos documentos de
arrecadação apara fins de legitimá-los como aptos à comprovação do crédito; c) afira o
cumprimento dos requisitos, pelo contribuinte, estabelecidos no art.26 da Lei no 9.249, de 1995,
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.573 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972422/2016-40
10
art.15 da Lei no 9.430, de 1.996, art.1° da Lei 9.532, de 1997 e IN SRF 213/2002, para fins de
aproveitamento do IR supostamente pago no exterior objeto dos autos; d) verifique, na forma da
legislação de regência, se o saldo de IR apurado pelo contribuinte domiciliado no Brasil, calculado
antes e depois do cômputo do IR pago no exterior de pessoa jurídica vinculada (filial, controlada
ou coligada), é suficiente para compensação do IRPJ pretendido.
Ao final, a Unidade de Origem deverá elaborar um Parecer conclusivo a respeito da
existência e suficiência do crédito objeto desta lide administrativa.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 836
DF CARF MF
Original